Tribunal: TJDFT
Processo: 0704373-47.2022.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704373-47.2022.8.07.0016 RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN RECORRIDOS: CLÁUDIA MARIA DA CUNHA GONÇALVES, VANESSA CRISTINA GONÇALVES E JORGE RODRIGUES GONÇALVES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTERIOR AO LANÇAMENTO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO ESPÓLIO. VÍCIO. NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível contra sentença que acolheu a exceção de pré-executividade e declarou a nulidade de Certidões de Dívida Ativa (CDAs), sob o fundamento de que o falecimento do devedor originário antes do lançamento tributário, sem a notificação do espólio, acarretou vício insanável na constituição do crédito tributário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se o falecimento do devedor antes da constituição do crédito tributário, sem a notificação do espólio, configura vício no lançamento; e (ii) se é possível a substituição ou emenda da CDA quando o vício decorre da própria constituição do crédito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O devedor originalmente responsável pela dívida exequenda faleceu em 27/2/2012, ao passo que o início do procedimento administrativo que originou o débito em execução teve início somente em 21/3/2017. 4. A notificação do lançamento foi realizada em nome do falecido, assim como a inscrição da dívida ativa. Ciente da morte do devedor, ao Distrito Federal se limitou a substituir o nome do falecido pelo seu espólio na CDA, com subsequente ajuizamento da execução fiscal. 5. O falecimento do devedor antes do lançamento tributário exige a notificação do espólio, responsável tributário nos termos do art. 131, II, do CTN, para a constituição válida do crédito tributário, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, previsto do art. 5o, LV, da Constituição Federal. 6. A substituição ou emenda da CDA é limitada a erros materiais ou formais. Vícios decorrentes da constituição irregular do crédito tributário tornam inviável a correção, impondo a necessidade de novo procedimento administrativo, em conformidade com os arts. 142 e 145 do CTN. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 204 do Código Tributário Nacional, defendendo que a ausência de notificação do espólio, após o falecimento do contribuinte originário, não compromete a certeza e liquidez do crédito inscrito. Aduz, ainda, que não houve demonstração de prejuízo ao exercício da ampla defesa e do contraditório pelos herdeiros, o que descaracteriza a alegação de nulidade da CDA; b) artigos 2o, §§ 5o e 6o, 3o e 6o, todos da Lei 6.830/80, afirmando que a CDA que instrui a presente execução fiscal atende a todos os requisitos legais exigidos; c) artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, asseverando que, no presente caso, a exceção de pré-executividade foi acolhida sem que os excipientes tivessem comprovado o alegado cerceamento de defesa. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 204 do Código Tributário Nacional, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: Destaca-se que a regular notificação do sujeito passivo é condição de eficácia do lançamento, é o que aperfeiçoa o lançamento. Sem a regular ciência do contribuinte sua ampla defesa e contraditório, garantias constitucionais inabaláveis, restam prejudicadas, o que é inaceitável. (REsp n. 1.718.856/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/2/2018, DJe de 2/8/2018). Nesse sentido, também é a decisão monocrática proferida no AREsp 2757364, pelo Relator(a) Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data da Publicação DJEN 23/04/2025. Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, melhor sorte não colhe o apelo em relação à indicada ofensa aos artigos 2o, §§ 5o e 6o, 3o e 6o, todos da Lei 6.830/80 e artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020